Tribunal: STF
Processo: AI 639277
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
   INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454. EXAUSTIVA
   FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - A apreciação do recurso
   extraordinário demanda a interpretação de cláusulas contratuais,
   o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF.
III - Não é
   imposto ao órgão julgador que seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como
   ocorreu.
IV - Agravo regimental improvido.